Tribunal: STF
Processo: HC 239073
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação penal com trânsito em julgado. Alegação de nulidades. Pleito de absolvição. Preclusão. Precedentes. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Moacir José Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 882.738/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado às penas de 12 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e de 07 anos e 06 meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Paciente, realizada pela guarda civil municipal, e ingresso forçado em domicílio. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas e a absolvição do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato coator restou assim ementado (evento 9):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INDEFERIMENTO LIMINAR. MERA REITERAÇÃO DO HC 865.228/SP. WRIT ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESENTE MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DIFERENTE. MESMO VÍCIO. GRANDE DECURSO DE TEMPO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ainda que o presente writ aponte como ato coator acórdão distinto, verifica-se que este também foi proferido há longo tempo, já tendo se passado quase 6 anos desde sua prolação em 7/6/2018 (e-STJ fl. 65). Contudo, a defesa se insurgiu contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. - Dessa forma, conforme já registrado no habeas corpus anterior, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ao fundamento de que:



    “Com efeito, ainda que o presente writ aponte como ato coator acórdão distinto, verifica-se que este também foi proferido há longo tempo, já tendo se passado quase 6 anos desde sua prolação em 7/6/2018 (e-STJ fl. 65). Contudo, a defesa se insurgiu contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    Dessa forma, conforme já registrado no habeas corpus anterior, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).



    (...).



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente